Tribunal: TJDFT
Processo: 0704589-20.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES SEXUAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. TESTEMUNHAS INDIRETAS. FRAGILIDADE DA PROVA. CONFLITO FAMILIAR. OFERECIMENTO DE DROGAS. MENOR DE IDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ACESSO À PORNOGRAFIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A palavra da vítima, embora especialmente relevante em crimes sexuais, deve ser corroborada por outros elementos probatórios.
2. A condenação penal exige provas firmes e inequívocas, não sendo suficiente o depoimento exclusivo da vítima ou quando este é reforçado apenas por testemunhos indiretos de familiares que reproduzem sua narrativa. Tal versão torna-se mais frágil diante do contexto familiar conflituoso e possível ciúme em razão de o acusado ter constituído nova família e impede a formação de juízo de certeza necessário.
3. Inviável a condenação pelo fornecimento de substância ilícita para consumo junto com a menor de idade (ECA, art. 243), pois, além de inexistir prova robusta desse fato, não foi comprovado sequer que o réu é usuário de drogas.
4. Não demonstrada a ocorrência de ato libidinoso, tampouco que o réu induziu o acesso da criança a material pornográfico, inviável a condenação pelo crime previsto no ECA, art. 341-D, parágrafo único, inciso I.
5. A sentença condenatória deve ser reformada quando não há prova suficiente para superar a dúvida razoável quanto à autoria delitiva, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
6. Recurso conhecido e provido.